Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717044-58.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 10140450), com pedido liminar, impetrado contra ato do da 1a Vara Cível de Taguatinga, objetivando anulá-lo para afastar a obrigação nele imposta, consistente em transferir os débitos do veículo GM/S10 2.4 S, cor prata, ano 2002, Placa JFK-5851/DF – multas de trânsito, taxa de licenciamento e IPVA – do nome da autora do processo 0702415-92.2018.8.07.0007 para o do réu, a partir de 04/12/2009. Informam que não foram citados, caracterizando violação ao CPC 238 e 239, bem como que tomaram ciência da decisão após seu trânsito em julgado, por meio da expedição de ofícios datados de 08/05/19, não podendo, por isso, exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que afronta a CF 5o, LV. Exoram pela aplicação do STJ 202, pois são considerados terceiros prejudicados. Sustentam a ilegalidade do ato, ante o teor do CPC 506, pois a coisa julgada produz efeitos apenas em relação aos integrantes na relação jurídico-processual. Suscitam afronta ao CPC 62, pois incompetente o Juízo Cível para proferir sentença em desfavor do Distrito Federal Argumentam a regularidade dos lançamentos dos débitos em dívida ativa, e a cobrança em execução fiscal, que impossibilita a alteração da titularidade do débito, assinalando a responsabilidade solidária do adquirente e o alienante do veículo, razão pela qual, se a demandante pagar os débitos pode ajuizar contra a ré para restituição dos valores, entretanto não podem alterar o lançamento tributário, transferindo débitos já constituídos, ante a vedação do art. 123 do CTN. Apontam que a sentença viola a legislação tributária (arts. 1o, I e III, e 2o, §8o, da Lei n. 7.431/85), STJ 392 e indiretamente impede que a execução fiscal seja redirecionada ao responsável designado na sentença. Arguem a decadência parcial para lançamento (CTN 173) após a baixa da execução, pois se referem a créditos a partir de 2009. Requer a suspensão dos efeitos da sentença. 2. Acham-se presentes os requisitos para concessão do pedido liminar (Lei 12.016/09, 7o, III). A determinação judicial para a transferência dos débitos que recaem sobre o veículo acarreta a desconstituição dos créditos tributários. o que aponta, em princípio, para a necessidade de citação do DF para exercer o direito de defesa, o que não ocorreu na demanda de origem. Outrossim, o cumprimento da obrigação acarretará a imediata baixa das CDAs, o que pode inviabilizar o ajuizamento de posterior execução fiscal, ante a alegada decadência. 3. Posto isso, defiro o pedido liminar para suspender a determinação de transferência da titularidade dos débitos, até o julgamento do writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência às partes do processo em que exarada a ordem impugnada, para manifestarem-se, querendo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR